Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PATRICIA TONIAZZO - CPF: 035.456.961-97 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), RAFAEL FERNANDO MENDES - CPF: 033.625.091-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SILVA PRADO - CPF: 059.314.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MATERNIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E FUNDADO RISCO DE
REITERAÇÃO CRIMINOSA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENUNCIADO
CRIMINAL 6 DO TJMT
– NOVO CRIME DURANTE A PRISÃO DOMICILIAR – NÃO AUTORIZADA - MATERNIDADE NÃO FOI ÓBICE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - MEDIDAS ALTERNATIVAS -

ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A considerável quantidade de maconha apreendida [4kg] e o fundado risco de
reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP; AgRg no HC no 851.553/SP; AgRg no HC no 859.437/SP; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

A quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 4kg] permitiria a distribuição de, ao menos, 4.000 (quatro mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

O descumprimento das condições da prisão domiciliar constitui
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC 155049 / PA; RHC 123.639/SP), ao passo que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

“
Tem-se por fundamentada tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto à que lhe indeferiu o pedido de revogação da segregação, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1000362-36.2022.8.11.0000)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000040-45.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE(S):

PATRICIA TONIAZZO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PATRICIA TONIAZZO
contra ato comissivo do Juízo do 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1000731-30.2024.811.0042
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“o STF assentou o entendimento de que, excepcionalmente, concedesse a prisão domiciliar à condenada grávida ou que possua filho menor de 12 (doze) anos.”

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente (ID 196882678), com documentos (ID

196882679 /ID 196882685).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro] em plantão judiciário (ID 196890690).

O Juízo singular prestou informações (ID 201853669).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça – ID 204572670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.12.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Os pressupostos da preventiva materializam o
fumus comissi delicti
para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis),
justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em tela.

Isso porque os custodiados estavam em posse de 04 consideráveis porções de maconha, num total de 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas) de massa bruta, com o intuído de distribuí-las, o que denota, por si só, a gravidade da conduta, e considerando a quantidade dos entorpecentes e forma em que foram apreendidos.

Deveras, as circunstâncias da prisão indicam a existência de traficância, haja vista a forma de acondicionamento das drogas, divididas em 04 grandes porções, as quais perfaziam num total de 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas), assim como o fato de estavam transportando-as no interior do veículo, com o fim, em tese, de fazer a distribuição de tais substâncias ilegais. [...]

Portanto, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Ademais, vale anotar o fato que a custodiada PATRICIA TONIAZZO, no dia 12/11/2022, foi presa em flagrante em delito por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores, na comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos sob no 1001777- 79.2022.8.11.0024.

Mesmo sendo-lhe concedida liberdade provisória, a custodiada PATRÍCIA foi presa em flagrante novamente pelo crime de tráfico de drogas, no dia 06/07/2023, nos autos sob no 1011638-98.2023.8.11.0042, a denotar, com isso, sua insistência e dedicação em praticar, em tese, crimes de tráfico e associação ao tráfico, já que em praticamente 01 ano foi preso em flagrante 03 vezes por delitos da mesma natureza.No que atine aos demais custodiados, conquanto não ostentarem prisões em flagrante pretéritas e outros procedimentos criminais, eles acabaram, em tese, praticando já pela primeira vez um crime concretamente grave, associando-se, para tanto, a que tudo indica, com a custodia PATRICIA, a qual, como visto, é, em hipótese, contumaz em crimes desta natureza. Por fim, com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar para as custodiadas LUANA e PATRÍCIA, também não há como deferi-lo, visto o não preenchimento dos requisitos necessários. A custodiada PATRÍCIA, apesar de ter afirmando possuir duas filhas menores de 12 anos, não instrui o pedido com os documentos comprobatórios de tal condição. De qualquer modo, mesmo que houvessem juntado aos autos tais documentos, não seria possível a concessão de tal benesse, uma vez que, conforme já exposto na presente decisão, a custodiada PATRÍCIA é contumaz em crimes de tráfico de drogas, sendo que, em praticamente um ano, foi presa 03 vezes em flagrante delito pelo mesmo crime grave.

Aliás, na prisão em flagrante que ocorreu na cidade chapada, denota-se que também se deu em razão do crime de corrupção de menor. Não bastasse isso, a própria custodiada, no início da presente audiência de custódia, afirmou que já haveria sido condenada pelo crime de infanticídio, mais um fator impeditivo da concessão da prisão domiciliar. Com isso, pode-se concluir que a prisão domiciliar não servirá ao escopo de interromper as investidas na seara criminosa, mormente considerando a tratar-se de contumaz no crime de tráfico e de associação ao tráfico, a qual pode, em razão de sua natureza, continuar sendo exercida caso a acusadas permaneça em seu domicilio, sendo, portanto, medida insuficiente e inadequada ao caso. [...]

Ao mesmo modo, não há como conceder a prisão domiciliar a custodiada LUANA, porquanto não restar comprovado que sua condição de portadora de síndrome de Tourette a debilite de forma extrema, bem como que a mesma caracterizaria uma espécie de doença grave, não preenchendo, portanto, os requisitos constantes nos artigo 318 do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
PATRICIA TONIAZZO, RAFAEL FERNANDO MENDES e LUANA SILVA PRADO
”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe

1021337-16.2023.8.11.0042).

Em 4.1.2024, o Juízo singular manteve a prisão preventiva
“diante da gravidade da conduta e das circunstâncias fáticas contidas nos autos, [...]vez que permanecem hígidos os requisitos e fundamentos.”
(Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - PJe. 1021337-16.2023.8.11.0042)

Em 22.1.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face da paciente e dos corréus [
Rafael Fernando Mendes
e Luana Silva Prado] por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006 – ID. PJe 1000731-30.2024.811.0042).

Em 26.3.2024, 1o.3.2024 e 4.3.2024, as defesas do paciente e corréus apresentaram resposta preliminar (PJe 1000731-30.2024.811.0042).

Em 12.3.2024, o Juízo singular designou audiência instrutória para 3.4.2024.

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e corréus Rafael Fernando Mendes e Luana Silva Prado em tráfico de drogas, extraído das apreensões de maconha [4 porções, em tabletes, cujo peso totalizou 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas), encontradas no interior do veículo, bem como na sua reiteração criminosa [uma condenação, em grau de recurso, por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão (PJe 1013007-30.2023.8.11.0042), e uma ação penal por associação ao tráfico de drogas - PJe 1013007-30.2023.8.11.0042].

A considerável quantidade de maconha apreendida [4kg] e o fundado risco de
reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP - Relator:

Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; AgRg no HC no 851.553/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.10.2023; AgRg no HC no 859.437/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2023; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

Frise-se que essa quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 4kg] permitiria a distribuição de, ao menos, 4.000 (quatro mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
), a demonstrar maior reprovabilidade na sua conduta.

Logo, a decisão encontra-se motivada.

Quanto à prisão domiciliar, verifica-se que Patricia Toniazzo [paciente] cometeu tráfico de drogas em 20.12.2023, ou seja, 5 (cinco) meses após ter sido concedido este benefício [prisão domiciliar], em outra ação penal por tráfico de drogas [em 7.7.2023], a demonstrar que a maternidade não foi óbice para continuidade criminosa.

O descumprimento das condições da prisão domiciliar constitui
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC 155049 / PA - Relator: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021; RHC 123.639/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020), ao passo que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

De toda sorte, mostra-se prudente que o Juízo singular determine que seja elaborado Relatório Psicossocial com a criança [Pedro Henrique Toniazzo dos Santos], sem prejuízo de nova análise da prisão [pelo juiz da causa], o qual detém proximidade da real situação social e visão horizontal para analisar a melhor necessidade jurídica do caso.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica da paciente, a qual registra condenação por tráfico de drogas (em fase recursal - ação penal no
1013007-30.2023.8.11.0042) e responde outra a
ção penal por associação ao tráfico de drogas (N.U 1013259-33.2023.8.11.0042), revela
“maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social”
(STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem,
com nota ao Juízo singular para que determine a elaboração de Relatório Psicossocial, incumbindo o Conselho Tutelar local adotar as medidas de proteção previstas no ECA, para cuidado da criança
Pedro Henrique Toniazzo dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024